Tribunal: STJ
Processo: 5018479-55.2023.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2717090 - RJ(2024/0293597-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONDOMINIO ATERRADO II
ADVOGADOS
: HÉRIKA CRISTINA COSTA GOMES SPRINGER - RJ160637
HANS SPRINGER DA SILVA - MG129181N
THIAGO GUARDABASSI GUERRERO - RJ225073
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: DANIELLE DE ALEXANDRE LOURENÇO - RJ116610
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO
ÔNUS
DA
PROVA.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
PROVA
PERICIAL
INDISPENSÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento a agravo
de instrumento e julgou prejudicado agravo interno, mantendo decisão que
não conheceu de embargos de declaração sobre pedido de inversão do ônus da
prova em demanda de indenização por vícios de construção de imóvel
financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida.
2. O Tribunal de origem entendeu que, embora aplicável o Código de Defesa
do Consumidor às instituições financeiras, a hipossuficiência econômica da
parte autora não é suficiente para justificar a inversão do ônus da prova, sendo
necessária a demonstração da plausibilidade jurídica das alegações, o que
depende de prova técnica pericial.
3. A modificação do entendimento consolidado pelo Tribunal de origem
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
4. Recurso improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:31:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 7f00153d-0935-4e89-a5a3-010cbe63fa92

Documento eletrônico VDA54865866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:31:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 7f00153d-0935-4e89-a5a3-010cbe63fa92

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2717090 - RJ(2024/0293597-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONDOMINIO ATERRADO II
ADVOGADOS
: HÉRIKA CRISTINA COSTA GOMES SPRINGER - RJ160637
HANS SPRINGER DA SILVA - MG129181N
THIAGO GUARDABASSI GUERRERO - RJ225073
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: DANIELLE DE ALEXANDRE LOURENÇO - RJ116610
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO
ÔNUS
DA
PROVA.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
PROVA
PERICIAL
INDISPENSÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento a agravo
de instrumento e julgou prejudicado agravo interno, mantendo decisão que
não conheceu de embargos de declaração sobre pedido de inversão do ônus da
prova em demanda de indenização por vícios de construção de imóvel
financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida.
2. O Tribunal de origem entendeu que, embora aplicável o Código de Defesa
do Consumidor às instituições financeiras, a hipossuficiência econômica da
parte autora não é suficiente para justificar a inversão do ônus da prova, sendo
necessária a demonstração da plausibilidade jurídica das alegações, o que
depende de prova técnica pericial.
3. A modificação do entendimento consolidado pelo Tribunal de origem
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
4. Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CONDOMÍNIO ATERRADO
II contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III,
e
, da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região,
assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. CONDOMÍNIO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de inversão
do ônus da prova.
2. A inversão do ônus da prova não implica presunção imediata de
veracidade dos fatos alegados pela parte, sendo necessário que tenha
comprovado minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.
Precedentes: STJ, 3a Turma, AgInt no AgInt no AREsp 2040884, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24.10.2022; STJ, 3a Turma, AgInt no
Documento eletrônico VDA54542703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:51:18
Código de Controle do Documento: 3564b96a-ca32-4918-837b-fa2099b92872

AgInt no AREsp 1931196, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, DJe 29.6.2022;
TRF2, 5a Turma Especializada, AC 5011834-05.2021.4.02.5102, Rel. Des.
Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJe 6.2.2023.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem albergado a inversão do ônus da prova
nas
demandas
propostas
por
condomínios
contra
em defesa dos interesses de condôminos, com
construtoras/incorporadoras,
fundamento no
o, VIII, do CDC, ou mediante aplicação da teoria da
art 6
distribuição dinâmica do ônus da prova de que trata o
§ 1o, do CPC.
art. 373,
Precedente: STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 1293126, Rel. Min. RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 14.12.2018.
4. No caso concreto, no entanto, não se justifica a inversão do ônus da prova,
tendo em vista que foi deferida a realização da prova pericial requerida pela
agravante, não havendo elementos concretos que indiquem que a instituição
financeira tenha melhor condição de produzir a prova. Precedente: TRF2, 5a
Turma Especializada, AG 5012180-62.2023.4.02.0000, Rel. Des. Fed.
RICARDO PERLINGEIRO, DJe 22.9.2023.
5. Agravo de instrumento não provido.” (e-STJ, fls. 235)
Os embargos de declaração foram rejeitados, às fls. 296-297 (e-STJ).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
II, do Código de Processo Civil, pois teria havido negativa de vigência
art. 373,
ao distribuir indevidamente o ônus probatório, já que o recorrente teria apresentado elementos
mínimos (notificações e parecer técnico) e à recorrida teria incumbido provar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo, especialmente ao sustentar culpa por falta de manutenção.
(ii)
§ 1o, do Código de Processo Civil, pois seria caso de aplicação da
art. 373,
distribuição dinâmica do ônus da prova, diante da maior facilidade técnica e informacional da
Caixa Econômica Federal para demonstrar a inexistência de vícios construtivos em
empreendimento do Programa Minha Casa Minha Vida.
(iii)
o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois a inversão do ônus da
art. 6
prova seria cabível em razão da hipossuficiência técnica, informacional e econômica do
condomínio composto por beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida e da
verossimilhança das alegações amparadas em parecer técnico.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 340-347).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, o Condomínio Aterrado II ingressou com ação
indenizatória por danos materiais e morais em virtude de vícios construtivos nas áreas
, o qual foi adquirido por pessoas de baixíssima renda através do programa
comuns do imóvel
Minha Casa Minha Vida - Faixa 1 (FAR). O Condomínio pleiteou a aplicação das regras do
Código de Defesa do Consumidor - CDC e a inversão do ônus da prova em seu favor, devido à
sua deficiência técnica, econômica e informacional, alegando que a Caixa Econômica Federal -
Documento eletrônico VDA54542703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:51:18
Código de Controle do Documento: 3564b96a-ca32-4918-837b-fa2099b92872

CEF, como agente operacionalizador e fiscalizador, detém toda a documentação e os melhores
meios para produzir a prova. Após o juízo de primeiro grau indeferir a inversão do ônus da
prova, foi interposto agravo de instrumento contra essa, com fundamento no
o, VIII, do
art. 6
CDC, e no
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 373,
O Tribunal Regional Federal da 2a Região - TRF-2 negou, por unanimidade,
provimento ao agravo de instrumento. O acórdão reconheceu que o Superior Tribunal de Justiça
- STJ tem acolhido a inversão do ônus da prova em demandas de condomínios contra
(art. 6o, VIII, do CDC, ou
§ 1o, do CPC). Contudo, no caso
construtoras/incorporadoras
art. 373,
concreto, o TRF-2 entendeu que a inversão não se justificava, pois já havia sido deferida a
realização da prova pericial requerida pelo agravante, e não havia elementos concretos que
. O acórdão reitera a tese
indicassem que a CEF tinha melhor condição de produzir a prova
de que a inversão do ônus da prova não implica presunção imediata de veracidade dos fatos,
sendo necessário que o autor comprove minimamente o fato constitutivo do seu direito. (e-STJ,
fls. 229-235)
Posteriormente, o condomínio opôs embargos de declaração, argumentando, entre
outras coisas, omissão quanto ao pedido de prova pericial feito também pela CEF e a
de custeio da perícia complexa pelo condomínio (beneficiário da
dificuldade/inviabilidade
justiça gratuita). O TRF-2, também por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração,
afirmando que não havia vícios (omissão, contradição ou obscuridade) no acórdão. O Tribunal
reiterou que a inversão do ônus da prova não se justifica pelo fato de o agravante ser beneficiário
da justiça gratuita, pois os honorários periciais seriam custeados pela Justiça Federal. Ademais, a
Corte seguiu o entendimento do STJ de que a inversão do ônus probatório não acarreta a
obrigação de a parte requerida suportar as despesas com a perícia, mas sim arcar com as
consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova. (e-STJ, fls. 289-297)
A recorrente aponta violação ao
o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
art. 6
(CDC), pois teria ocorrido a inobservância das normas consumeristas aplicáveis à relação
jurídica entre o condomínio recorrente e a Caixa Econômica Federal, especialmente no que tange
à inversão do ônus da prova, que seria necessária em razão da hipossuficiência técnica e
econômica do recorrente e da maior capacidade da recorrida em produzir as provas necessárias.
Também alegou ofensa ao
§1o, do Código de Processo Civil (CPC), pois o
art. 373,
recorrente teria sustentado que a peculiaridade da causa, envolvendo questões técnicas de
engenharia, justificaria a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova,
atribuindo à recorrida a responsabilidade de demonstrar a inexistência dos vícios construtivos
alegados.
Ao final, alegou violação ao
do CPC, pois o recorrente teria
art. 373, inciso II,
argumentado que, ao negar a inversão do ônus da prova, o acórdão recorrido teria
desconsiderado que a recorrida, ao alegar fato extintivo do direito do autor (falta de manutenção
do imóvel), deveria arcar com o ônus de comprovar suas alegações.
Quanto ao
do CPC, destaca-se que o Tribunal de origem não
art. 373, inciso II,
emitiu juízo de valor acerca dos referidos dispositivos. Ademais, constata-se que não foram
opostos embargos de declaração com o intuito de provocar o juízo a quo a se manifestar sobre o
Documento eletrônico VDA54542703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:51:18
Código de Controle do Documento: 3564b96a-ca32-4918-837b-fa2099b92872

tema. Dessa forma, constatada a ausência de prequestionamento incide no caso o óbice da
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
Súmula n. 282/STF:
recorrida, a questão federal suscitada”.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MORAIS.
POSTAGENS
OFENSIVAS.
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 837 DO STF. DISTINÇÃO FÁTICA.
DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS SOBRE O MESMO
TEMA.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF. ANIMUS DIFAMANDI. REEXAME. NECESSIDADE DE
VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não autoriza a suspensão de julgamento de recurso especial que não tem
identidade fática com aquela tratada em recurso extraordinário em que foi
reconhecida a repercussão geral da matéria, in casu, por meio da afetação
do Tema n. 837, no RE n.
Precedente.
662.055/SP.
2. O prequestionamento significa a prévia manifestação do tribunal de
origem, com emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao
dispositivo de lei federal apontado como violado. Trata-se de requisito
constitucional indispensável para o acesso à instância especial.
3. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o
acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos.
das Súmulas n. 282 e 356 do STF
4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese
defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios
produzidos ao longo da demanda. A incidência de referido óbice quanto à
interposição pela alínea a do permissivo constitucional obsta igualmente o
conhecimento do apelo extremo pela divergência jurisprudencial sobre a
mesma questão.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.182.270/RS,
DJe de João Otávio de Noronha
.
15/5/2023,
17/5/2023)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO DAS PENALIDADES
DO
DO
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
ART. 523
CPC/2015.
VIOLAÇÃO AO
§ 1°, V, do
AUSÊNCIA DE
ART. 525,
CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
RT. 1.021 DO
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO A
CPC/2015.
NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A multa a que se refere o
do Código de Processo Civil de 2015
art. 523
será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia
devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do
débito. Precedentes.
2. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que a análise de tese
no âmbito do recurso especial exige a prévia discussão no Tribunal de
origem, sob pena de incidirem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal.
3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interposição
de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à
dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados
pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo.
4. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é
art. 1.021
CPC/2015
automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da
aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a
Documento eletrônico VDA54542703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:51:18
Código de Controle do Documento: 3564b96a-ca32-4918-837b-fa2099b92872

simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.181.711/RJ,
em
, DJe de Marco Aurélio Bellizze
,- sem grifo no
17/4/2023
19/4/2023
original)

Ademais, não obstante os esforços despendidos pela parte recorrente, verifica-se que
as razões recursais apresentadas carecem de elementos aptos a alterar a decisão impugnada.
Constata-se que os argumentos expostos revelam-se insuficientes para desconstituir os
fundamentos da decisão agravada, a qual merece ser mantida em sua integralidade.
Nesse contexto, a parte agravante aduz suposta violação ao artigo 6o, inciso VIII, do
CDC, e ao
§1o, do CPC, ao sustentar que a inversão do ônus da prova não teria sido
art. 373,
aplicada, mesmo diante de uma relação de consumo em que o autor figura como parte
hipossuficiente e estariam presentes os requisitos legais, o que, segundo alega, teria ocasionado
um desequilíbrio processual entre as partes.
Por sua vez, o Tribunal de origem, analisando as circunstâncias do caso, assim
dirimiu a controvérsia:
“No caso concreto, no entanto, não se justifica a inversão do ônus da prova,
tendo em vista que foi deferida a realização da prova pericial requerida pela
agravante, não havendo elementos concretos que indiquem que a instituição
financeira tenha melhor condição de produzir a prova.” (e-STJ, fl. 233)

No caso em análise, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu pela ausência dos
pressupostos necessários à inversão do ônus da prova. Nesse cenário, a eventual modificação do
entendimento consolidado exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se
revela incabível na via do recurso especial, conforme preconiza a Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA
MÍNIMA
DOS
FATOS
CONSTITUTIVOS
DE
SEU
DIREITO.
ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
O DESTA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da
prova não é automática, exigindo-se a presença da verossimilhança das
alegações ou da hipossuficiência do consumidor e que o consumidor tem o
ônus de provar minimamente o fato constitutivo do direito.
2. Rever as conclusões quanto aos requisitos da inversão do ônus da prova
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.850.580/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
24/6/2025.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ERRO
MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. SÚMULA
Documento eletrônico VDA54542703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:51:18
Código de Controle do Documento: 3564b96a-ca32-4918-837b-fa2099b92872

83
DO
STJ.
VEROSSIMILHANÇA
DAS
ALEGAÇÕES
E
HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O presente recurso especial, interposto pelo médico réu, é oriundo de ação
de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos materiais e
morais, em virtude de lesões cerebrais de natureza grave e irreversível,
causadas em criança, por erro médico.
2. A responsabilidade do médico (CDC,
§4o) não exclui a
art. 14,
possibilidade de inversão do ônus da prova, se presentes os requisitos do
o, VIII, do CDC, devendo o profissional demonstrar ter agido com
art. 6
respeito às orientações técnicas aplicáveis (AgRg no Ag
Rel.
969.015/SC,
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j.
DJe de em
7/4/2011,
.
28/4/2011)
3. No caso concreto, o Tribunal local inverteu o ônus da prova em desfavor
do médico recorrente, com base no entendimento de que há hipossuficiência
técnica da parte autora para comprovar o alegado. Incidência da Súmula 83
do STJ. 4. A verificação da presença dos requisitos estabelecidos no
o,
art. 6
VIII, do CDC (verossimilhança das alegações e hipossuficiência) exige o
reexame de matéria fática, providência insindicável no âmbito estreito do
recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.001.746/SP,
Turma, julgado em
, DJe de
)
3/10/2022
21/10/2022.

Por fim, se na análise do recurso especial for afastada violação à lei federal, por
conseguinte, fica prejudicada a análise da alegação de divergência jurisprudencial. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO

NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO
À
RESOLUÇÃO.
CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI
FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
pois a
CPC/2015,
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme
se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de
nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais,
que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa
aos dispositivos de lei invocados.
2. Quanto à alegada violação a dispositivos da Resolução
registro
288/1983,
que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, o conceito de
tratado ou lei federal, inserto no
alínea a, da
art. 105, inciso III,
CF/1988,
deve ser considerado em seu sentido estrito, sendo inadmissível o recurso
especial que aponte como violado o aludido ato normativo.
3. No que diz respeito à suscitada ofensa ao
da
incide
art. 27
Lei 5.194/1966,
no caso o óbice da
uma vez que a parte agravante não
Súmula 284/STF
demonstrou, de forma clara, direta e particularizada, como o acórdão
recorrido havia violado o dispositivo de lei federal, o que atrai, por
conseguinte, a aplicação do referido enunciado da Súmula do STF ("é
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação
do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
apontado como violado ou à tese jurídica.
5.
Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2049353/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
27/3/2023,
04/4/2023)
Documento eletrônico VDA54542703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:51:18
Código de Controle do Documento: 3564b96a-ca32-4918-837b-fa2099b92872

Diante do exposto, o recurso deve ser improvido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54542703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:51:18
Código de Controle do Documento: 3564b96a-ca32-4918-837b-fa2099b92872

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.717.090 / RJ
Número Registro: 2024/0293597-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50184795520234020000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO ATERRADO II
ADVOGADOS : HÉRIKA CRISTINA COSTA GOMES SPRINGER - RJ160637
HANS SPRINGER DA SILVA - MG129181N
THIAGO GUARDABASSI GUERRERO - RJ225073
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: DANIELLE DE ALEXANDRE LOURENÇO - RJ116610
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA54847054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:11:52
Código de Controle do Documento: 21cf7efb-f519-4a49-921d-66af7296309e

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:11:52
Código de Controle do Documento: 21cf7efb-f519-4a49-921d-66af7296309e